Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (APELANTE), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (APELADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
C/C DANOS
MORAIS –

DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
NA ORIGEM –
APONTAMENTO
EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
-
EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Título c/c Danos julgada parcialmente procedente
para declarar a inexistência do débito
, e
a
nte a sucumbência recíproca,
condenação de
ambas partes
em
50% das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante a
lega que o juízo de origem ao afastar a indenização pelos danos morais não atentou para o fato de que os outros apontamentos
são da mesma situação narrada nos autos
pela empresa apelada.

Discorre sobre a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que a dívida pré-existente não
é
legítima
, até porque é decorrente do mesmo fato
.

Contrarr
azões no Id. 213140468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
ajuizou o feito alegando que contratou a
apelada
para o transporte de livros e componentes de marketing (20 caixas com 36 títulos cada. Total: 720 livros), especificamente para um congresso que ocorreria entre os dias 12
a
14 de março de 2020 em Lima, no Peru.

Diz que devido a urgência, pagou uma taxa adicional para que a mercadoria chegasse ao destino no máximo até 09 de março de 2020.

Afirma que o material foi extraviado, nunca chegou ao local, e até hoje a responsável (
apelada
) não sabe informar onde está.

Assevera que fez diversos contatos na tentativa de resolver o do problema, mas não obteve sucesso.

Consigna que além dessa pendência, a
apelada
lançou seu nome nos cadastros de inadimplentes o que tem lhe trazido prejuízo.

O juízo da origem
reconheceu a responsabilidade da transportadora ao extraviar
a mercadoria e julgou parcialmente procedente a demanda. No entanto, afastou a
pretensão do dano moral porque haveria outra
s anotações no cadastro de inadimplentes.

Não obstante as alegações da apelante de que não há outras restrições além daquelas feitas pela empresa apelada, verifica-se
pelo extrato
Concentre
Serasa
juntado pela apelada que
no período de maio/2021 a junho/2021
existem 07 protestos.

(Id. 213140433)
Confira-se:

Assim, c
omo bem consignado pelo juízo de origem, está efetivamente demonstrado na lide que existem outros registros nas listas de inadimplentes em nome
da parte autora
. E a súmula 385/STJ enuncia que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE
OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ – APLICABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.
A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).
Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (N.U 0019339-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 12/11/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024